Tribunal: TJBA
Processo: 8000416-30.2016.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000416-30.2016.8.05.0170

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU

Advogado(s)
:
JONATAS DOS SANTOS BARRETO, AMANDA GONCALVES ROCHA RIBEIRO DE CARVALHO, EURICO ALVES DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: VIVO S.A. e outros

Advogado(s)
:
GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR DA CAUSA. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS
REJEI
TADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Município de Morro do Chapéu contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do baixo valor do crédito (R$ 1.086,84) e da ausência de demonstração de adoção de providências extrajudiciais exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada padece de omissão, contradição ou obscuridade; (ii) estabelecer se houve incorreta qualificação jurídica da extinção como ausência de interesse de agir, em vez de abandono da causa; (iii) determinar se foram observados o contraditório e o devido processo legal; e (iv) verificar se houve enfrentamento suficiente quanto às providências extrajudiciais e à aplicação do Tema 1.184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão embargada enfrenta de forma expressa e coerente a questão central, ao reconhecer a ausência de interesse de agir com base no baixo valor da execução e na inexistência de demonstração de diligências extrajudiciais, afastando a alegação de omissão.

4.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito ou à substituição do recurso adequado, conforme o art. 1.022 do CPC e a jurisprudência do STJ.

5.
A extinção foi corretamente fundamentada no art. 485, VI, do CPC (ausência de interesse processual), não sendo cabível requalificá-la como abandono da causa, hipótese distinta prevista no art. 485, III, que exige pressupostos próprios.

6.
Não há violação ao contraditório ou ao devido processo legal, pois a matéria foi amplamente debatida e decidida com base em fundamentos jurídicos claros, alinhados ao Tema 1.184 do STF.

7.
A decisão embargada examinou expressamente a ausência de comprovação de providências extrajudiciais eficazes, reputando insuficientes os elementos apresentados pelo Município.

8.
A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 justifica a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio da eficiência administrativa.

9.
Não se configura contradição interna no julgado, mas mera divergência da parte quanto à interpretação adotada, o que não autoriza o manejo de embargos declaratórios.

10.
As alegações relativas a precedentes, súmulas e princípios jurídicos revelam inconformismo com o resultado do julgamento, não vício de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, quando não demonstradas providências extrajudiciais eficazes, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

3.
A correta qualificação jurídica da extinção com base no art. 485, VI, do CPC afasta a necessidade de intimação pessoal prevista para hipóteses de abandono da causa.

4.
O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já houver fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III, VI e §1º, 489, §1º, IV, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184). STJ, REsp nº 202103415620; REsp nº 201200049737; REsp nº 201102580910; REsp nº 201701616655.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
8000416-30.2016.8.05.0170
,
em que figura, como
Embargante, o

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU
,
e, como
Embargados,
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
e VIVO S.A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA